Tribunal: TJSP
Processo: 1019182-07.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2017-03-09

Ementa:
ORDINÁRIA – Servidora pública estadual ativa em relação a um dos cargos (professora), e inativa quanto a outro cargo – Pleito de recebimento de diferença dos proventos, diante de descontos ditos indevidos, como também afastar a suspensão dos vencimentos do cargo em atividade – Admissibilidade – Não verificada a regularização administrativa da situação retratada nos autos – JUROS DE MORA E

Ementa:
ORDINÁRIA – Servidora pública estadual ativa em relação a um dos cargos (professora), e inativa quanto a outro cargo – Pleito de recebimento de diferença dos proventos, diante de descontos ditos indevidos, como também afastar a suspensão dos vencimentos do cargo em atividade – Admissibilidade – Não verificada a regularização administrativa da situação retratada nos autos – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – A regra a ser utilizada é a contida no artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, sem contudo observar o disposto na Lei no 11.960/2009, por ser declarada inconstitucional pelo Plenário do STF – Sentença de mérito mantida – Honorários recursais ora fixados – Nega-se provimento ao recurso e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000141470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1019182-07.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
APARECIDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e, de ofício, determinaram a exclusão da incidência da Lei no 11.960/09, diante da
declaração de inconstitucionalidade pelo STF, v. u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de março de 2017.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
2
VOTO No 22.314-JV
APELAÇÃO No 1019182-07.2014.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
APELADA: APARECIDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RODRIGUES
INTERESSADO: APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORDINÁRIA Servidora pública estadual ativa em relação a
um dos cargos (professora), e inativa quanto a outro cargo
Pleito de recebimento de diferença dos proventos, diante de
descontos ditos indevidos, como também afastar a suspensão dos
vencimentos do cargo em atividade Admissibilidade Não
verificada a regularização administrativa da situação retratada
nos autos JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
A regra a ser utilizada é a contida no artigo 1o-F, da Lei
9.494/97, sem contudo observar o disposto na Lei no 11.960/2009,
por ser declarada inconstitucional pelo Plenário do STF

Sentença de mérito mantida Honorários recursais ora fixados
Nega-se provimento ao recurso e, de ofício, determina-se a
exclusão da incidência da Lei no 11.960/2009.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública
estadual (Professora) contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
recebimento de seus vencimentos, a partir de março de 2014, na medida em que
foram suprimidos indevidamente em relação a um dos cargos, ocorrido em razão
do parecer favorável ao pedido de aposentadoria de invalidez, como também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
3
recebimento de diferenças descontadas em seus provimentos também de forma
indevida de outro cargo, do qual já se encontra aposentada.
Anulada, de ofício, a r. sentença de fls. 78/80, a fim de
providenciar a citação de litisconsorte passiva necessária (SPPREV),
prosseguindo a ação, nos termos do acórdão de fls. 104/110.
Nova sentença foi proferida a fls. 138/139, cujo relatório
adoto, julgou procedente a ação, para condenar as rés, solidariamente, a
regularizar os pagamentos da autora, a partir de 10.01.2014, com encargos de
mora desde o vencimento de cada parcela, até a efetiva implementação da
aposentadoria por invalidez da autora na seara administrativa. Os valores serão
apurados em liquidação de sentença e compensados com aqueles
eventualmente pagos de forma retroativa com a aposentadoria publicada e
implementada. A correção monetária e os juros de mora seguirão o artigo 1o-F da
Lei no 11.960/2009. Em razão da sucumbência, condenou as requeridas ao
pagamento da verba honorária fixada em R$ 1.000,00.
Inconformada, apelam a SPPREV e a Fazenda do Estado, a
fls. 142/147. Sustentam que já regularizaram a situação da autora e que o feito
deve ser julgado improcedente, sob pena de receber valores em duplicidade.
Postula a reforma da decisão e, em caso contrário, que seja aplicada a Lei
Federal 11.960/09 no tocante aos juros e correção monetária.
Recurso processado e contrariado (fls. 151/155).
Acerca do despacho de fl. 157/158, as partes não se
manifestaram (fl. 160).
É o relatório.
A demanda objetiva afastar prejuízos auferidos em razão da
suspensão dos vencimentos em razão de pleito de aposentadoria por invalidez,
ainda não concedido, em relação ao cargo em atividade. E, ademais, quer ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
4
afastar a indevida redução de seus proventos quanto a outro cargo inativo,
diferença remuneratória mensal de R$ 296,13 (duzentos e noventa e seis reais, e
treze centavos).
Como é perceptível, tanto no cargo em atividade como o
inativo a autora pretende o recebimento de diferenças remuneratórias e, portanto,
a responsabilidade é da Fazenda do Estado e da SPPREV, ainda que os
proventos de um dos cargos sejam pagos pela autarquia sob o regime especial,
criada com a Lei Complementar Estadual no 1.010/07, a SPPREV1, que tem a
competência e responsabilidade para administrar o Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos, cabendo a esta entidade “a concessão,
pagamento e manutenção dos benefícios assegurados pelos regimes” (art. 3o, II,
desta Legislação).
Hígido se afigura o direito da recorrida.
O argumento recursal de que a situação da autora estaria
regularizada administrativamente não lhes socorre, isso porque, em tal sentido
não há um único documento a fazer tal comprovação.
Isso sem contar, a demora da Administração em corrigir a
situação nos termos explicitados na exordial.
Como bem anotado pela autoridade sentenciante: “Se houve
a regularização administrativa, a liquidação desta sentença será igual a zero. Mas
se isso, espantosamente, ainda não tiver ocorrido, em quase três anos, é de se
impor às requeridas o dever de regularização e de pagamento de valores
devidos.”
Sobre os valores a serem apurados em liquidação de
sentença, incidirá correção monetária a partir de quando devida cada parcela em
atraso, mais juros moratórios no percentual previsto no art. 1o-F, da Lei no
1 Artigo 1o - Fica criada a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado
de São Paulo - RPPM, autarquia sob regime especial com sede e foro na cidade de São Paulo - SP e prazo de duração
indeterminado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
5
9.494/97, não se aplicando mais a redação dada pela Lei no 11.960/09, mesmo
que a ação tenha sido movida antes ou depois da sua vigência.
Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado
entendimento pacífico de que o art. 5o da Lei no 11.960/09 possui “natureza
instrumental” e, portanto, incidente sobre os processos em curso, mesmo os
promovidos anteriormente à sua vigência, tal como consta da decisão exarada
nos Embargos de Divergência no REsp no 1.207.197-RS, relatado pelo Ministro
Castro Meira, e também no REsp no 1.205.946-SP, relatado pelo Ministro
Benedito Gonçalves, este último julgado pelo regime dos recursos repetitivos,
novo contorno jurídico há de ser seguido, agora com base no derradeiro
posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
O Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425,
decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da
Lei 11.960/09, em Seção de 13 e 14 de março de 2013, ocasião em que definida
a sua invalidade.
Como dito pelo Ministro CELSO DE MELLO, relator da ADI
no 652-5, a declaração de inconstitucionalidade gera um “juízo de exclusão” da
norma, ou seja:
A ativação da jurisdição concentrada do Supremo Tribunal
Federal, deriva do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, enseja a
esta Corte o exercício em abstrato da tutela jurisdicional do direito positivado na
Constituição, autorizando-a a atuar como verdadeiro legislador negativo (RT
631/227).
A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um
juízo de exclusão, que, fundado numa competência de rejeição, deferida ao
Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a
manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta
Política, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a plena
restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado
inconstitucional (RTJ 101/503).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
6
Portanto, a par das consequências da declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no 11.960/09 e, da não
modulação temporal dos efeitos desta decisão pelo Plenário do STF, como lhe
era franqueado (art. 27, da Lei no 9.869/99)2, convém, neste momento, observar
esta derradeira decisão e fazer aplicar ao caso concreto o texto originário do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, em verdadeiro efeito repristinatório das ADIs 4357 e
4425, pois já admitido pela Suprema Corte (ADI 3660-MS e ADI 3148-TO), além
de possibilitado nos casos de medida cautelar pelo art. 11, par. 2o, da Lei no
9.868/993.
Afora tudo isto, ainda convém mencionar a decisão
monocrática exarada pela Ministra Cármen Lúcia, no RE no 747.702-SC, de 4 de
junho de 2013, que, embora esteja a tratar da inconstitucionalidade do art. 100,
par. 12, da CF, com idênticas consequências em relação ao art. 5o, da Lei no
11.960/09, fez regressar os autos do Tribunal de Origem, ante o obstáculo de se
aplicar o “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e, com
isso, adotar outro índice, impondo-se o rejulgamento pelo Tribunal de Justiça
Estadual (SC).
Por tais motivos, melhor será desde já, quanto à incidência
dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, respeitar o índice previsto
no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, sem observar a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Ora, desta forma, não sendo mais observado o índice da
caderneta de poupança, qual seja, a “Taxa Referencial”, deve-se, então, dar azo
ao que decidido pelo REsp no 1.086.944-SP, relatado pela Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, pelo sistema dos recursos repetitivos, segundo o qual: “O
2 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.
3 Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da
União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as
informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na
Seção I deste Capítulo.
§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação
em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
7
Superior Tribunal de Justiça tem a questão como pacificada, concluindo que os
juros de mora nas causas ajuizadas posteriormente à edição da MP no 2.180/01,
em que for devedora a Fazenda Pública, devem ser fixados à taxa de 6% ao
ano”.
Quanto à correção monetária, convém dizer, ainda, que
correta é a aplicação com observância da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, com incidência do INPC, sem, contudo, observar os critérios da Lei no
11.960/09.
Portanto, os juros moratórios devem ser calculados à taxa
de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, desde a citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180/01 sem
observar a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde a
data em que as parcelas deveriam ser pagas, calculadas pela Tabela Prática do
TJSP.
Ademais, ainda que este Colegiado não desconheça do
julgamento do REsp no 1.270.439-PR, realizado pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em 26/06/2013, de relatoria do eminente Ministro CASTRO
MEIRA, e que ratificou a posição já exarada anteriormente por recurso repetitivo
em relação à aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios,
como também reputou o índice do IPCA para correção monetária, é de se convir
que a derradeira posição sobre o tema já foi proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 e, mesmo
que não modulados os efeitos desta decisão até a presente data, ainda assim
cabível a imediata e eficaz observância desta decisão exarada pelo Plenário do
STF, no julgamento da ADI no 4357 e 4425.
Destarte, a evitar a aplicação do art. 543-C, par. 7o, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
8
CPC4, ou seja, a desnecessidade de novamente examinar tal questão, por meio
de retratação, cabível de antemão confirmar a posição acima suscitada de NÃO
aplicação da Lei no 11.960/09, mesmo que divergente com o REsp no 1.270.439-
PR, julgado pelo sistema dos recursos repetitivo (art. 543-C), por entender que a
derradeira solução da questão já foi proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIs no 4357 e 4425.
E, com isso, deve-se observar o que contido no art. 543-C,
par. 8o, do CPC5, ou seja, mantida esta posição quanto ao tema acima discutido,
proceder “o exame de admissibilidade do recurso especial”, ante a expressa
manifestação do Colegiado de manutenção da posição divergente do REsp no
1.270.439-PR, para adotar a posição convergente prolatada pelo Plenário do
STF.
Finalmente, a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento das ADIs no 4357 e 4425, em questão de ordem, não
modulou os efeitos do art. 5o da Lei no 11.960/09, declarado inconstitucional por
arrastamento.
Referida manifestação do Órgão Supremo diz respeito
apenas à modulação dos efeitos da Lei supramencionada para fins de pagamento
de precatórios expedidos, não se aplicando à fase de conhecimento do processo.
Cabível fixar a verba honorária recursal, cumulativamente
aos honorários arbitrados na r. sentença, tal como admitido no art. 85, par. 1o, do
4 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso
especial será processado nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: (Incluído pela Lei
no 11.672, de 2008).
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do
Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
5 Art. 543-C, § 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de
origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019182-07.2014.8.26.0602 -Voto no 22314-JV
9
Novo CPC6, não havendo como baralhar essas duas verbas condenatórias.
Com a improcedência do recurso, cabível o arbitramento
da verba honorária recursal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser paga
pelas rés ao patrono do autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, e, de ofício,
determina-se a exclusão da incidência da Lei no 11.960/09, diante da declaração
de inconstitucionalidade pelo STF, consoante a fundamentação acima expendida.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
6 Art. 85, § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.